Tribunal: TJES
Processo: 5011167-57.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011167-57.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração e Agravo Interno nos autos n° 5011167-57.2024.8.08.0011

Agravante/ Embargante: GUILHERME PEREIRA e BANCO BMG S/A

Agravado/ Embargado: BANCO BMG S/A e GUILHERME PEREIRA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DE CADA DESCONTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO CORRETO APLICADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG SA
e Agravo Interno interposto por
GUILHERME PEREIRA,
ambos em face da decisão monocrática, que, em sede de Recurso Inominado, reformou parcialmente a sentença de origem.

A ação originária versa sobre a alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, a título de "cartão de empréstimo sobre a RMC", contrato que o autor alega não ter solicitado. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido.

Ambas as partes recorreram. A decisão monocrática ora hostilizada negou provimento ao recurso do autor (que pedia a majoração dos danos morais) e deu parcial provimento ao recurso do banco réu para reconhecer a prescrição quinquenal sobre os descontos ocorridos há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, determinando a devolução das parcelas a partir de "03/19/2019".

Inconformados, os litigantes apresentaram seus recursos:

1 - Embargos de Declaração (Banco BMG SA):
O banco embargante aponta a existência de erro material no dispositivo da decisão monocrática, especificamente na data "03/19/2019", requerendo a sua retificação.

2 - Agravo Interno (Guilherme Pereira):
O autor agravante se insurge contra o reconhecimento da prescrição parcial. Sustenta que o contrato é de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada desconto mensal. Defende que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do último desconto efetuado, o que afastaria a prescrição de qualquer parcela. Pede a reforma da decisão para que a prescrição seja integralmente afastada.

É o breve relatório.

VOTO

1. Análise dos Embargos de Declaração

Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O banco embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão, que fixou como marco para a devolução dos valores a data de "03/19/2019". De fato, a data é inexistente no calendário e configura claro erro material, que deve ser sanado.

Contudo, a análise do mérito do Agravo Interno, que discute a própria existência de prescrição a ser declarada, torna-se prejudicial à simples correção da data. Ainda assim, para fins de completude, reconheço a existência do erro material.

Acolho, portanto, os Embargos de Declaração
para reconhecer o erro material.

2. Análise do Agravo Interno

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é o recurso cabível contra decisão monocrática do relator, visando submeter a matéria ao órgão colegiado.

A controvérsia central reside na aplicação do instituto da prescrição às pretensões de ressarcimento de valores descontados em relações de trato sucessivo.

O agravante defende que o prazo prescricional deve ter como termo inicial a data do último desconto, por entender que a lesão se renova mês a mês.

Contudo, com a devida vênia à tese recursal, o entendimento mais acertado é aquele adotado na decisão monocrática. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a violação do direito ocorre de forma contínua, fazendo nascer a pretensão de reparação a cada prestação indevidamente adimplida (no caso, a cada desconto).

Dessa forma, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, não corre a partir do último desconto, mas sim de cada desconto individualmente considerado. A pretensão de reaver cada parcela prescreve ao final do quinquênio contado de seu respectivo pagamento indevido.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a prescrição das parcelas descontadas em período superior a cinco anos, contados retroativamente a partir do ajuizamento da ação.

Assim sendo, o Agravo Interno não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno e, no mérito:

a)
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG SA
para reconhecer a existência de erro material na decisão monocrática, a fim de reconhecer a prescrição das parcelas pretéritas a 03/09/2019.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
GUILHERME PEREIRA
, mantendo a decisão monocrática em seus demais termos, que reconheceu a prescrição parcial da pretensão autoral.

Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão legal para condenação em sucumbência em sede de embargos de declaração e agravo interno.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)